Tribunal: STF
Processo: ARE 1543173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença - Recurso contra decisão que determinou o pagamento das taxas judiciárias de acordo com as hipóteses previstas na Lei 1.608/2003 alterada pela Lei nº 17.785/2023 - O pagamento das custas é da parte autora vencedora, ora agravada, que não possui os benefícios da justiça gratuita - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea "a", e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se dos autos que a parte autora, ora agravante, logrou êxito em ação de desapropriação movida pelo Município.



    Com o trânsito em julgado, o douto Juízo a quo determinou o pagamento da taxa judiciária referente à instauração do cumprimento de sentença, listando as hipóteses previstas na Lei nº 1.608/2003 com a modificações inseridas pela Lei nº 17.785/2023 sobre a responsabilidade pelo pagamento.



    Verificou-se até o momento que a parte vencedora não é beneficiária da gratuidade da justiça, sendo de sua responsabilidade, portanto, o adiantamento da taxa judiciária para a instauração do cumprimento de sentença.



    A controvérsia trazida neste recurso é disciplinada pelo Comunicado Conjunto nº 951/2023 CPA nº 2023/113460, não havendo como eximir o exequente do recolhimento da taxa judiciária de 2% (dois por cento) sobre o valor do crédito a ser satisfeito, em razão da instauração do incidente de cumprimento de sentença, tendo em vista o disposto no item 4 (fato gerador) da Tabela 1 (Taxa Judiciária) do referido Comunicado e a previsão expressa do item 1 das Disposições Gerais, no sentido de que “As alterações da Lei nº 11.608/2003, decorrentes da Lei nº 17.785/2023, para fins de apuração e cobrança da taxa judiciária, aplicam-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 03/01/2024”.



    A hipótese dos autos foi abordada no item “4. Instauração da fase de Cumprimento de sentença nos próprios autos ou como incidente apartado” da Tabela 1 (Taxa Judiciária) do Comunicado Conjunto nº 951/2023 CPA nº 2023/113460, correspondente ao pedido efetuado a partir de 03/01/2024, que estabelece: “2% (dois por cento) sobre o valor do crédito a ser satisfeito, quando do início da fase de cumprimento de sentença”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente